Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732768-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carmo Antônio Russo Agravados: Osvaldo Natsuo Sacakura Cleidiomar Pinto da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmo Antônio Russo contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0020011-23.1996.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 49915965) o agravante assevera que o Juízo singular deixou de observar a existência da hipoteca cujo objeto é o bem imóvel objeto do leilão judicial, ao decidir a respeito da ordem de preferência no recebimento do crédito oriundo da alienação do bem. Argumenta, nesse sentido, que deve ser observada a prioridade dos credores beneficiados pela referida hipoteca. Em consulta à decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular mencionou a existência de “hipoteca legal do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília em favor das vítimas constantes do processo em curso naquela Vara, bem como, em futuras ações penais conexas, em que figuram como acusados CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e NELSON MASSAO SACAKURA”. A despeito de ter feito a referida menção, aparentemente, o Juízo singular nada decidiu a respeito do tema. Ademais, não consta nos autos a demonstração da hipoteca aludida. Isso não obstante a comprovação da existência da hipoteca é imprescindível ao exame do requerimento de concessão do efeito suspensivo formulado pelo ora agravante. Assim, ao agravante para que demonstre a existência da hipoteca aludida. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator